Tribunal: TJBA
Processo: 8010422-65.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N.º 8010422-65.2022.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA APELANTE: CLEITON SILVA SOUZA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA AUXILIADORA CAMPOS LÔBO KRAYCHETE EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 306 E 309, AMBOS DA LEI Nº 9.503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). 1 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÍGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO. DECLARAÇÕES COERENTES E VEROSSÍMEIS, ALÉM DE CONDIZENTES COM OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS FÓLIOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 155 DO CPPB). 2 – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO CONHECIMENTO. 3 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8010422-65.2022.8.05.0274, tendo CLEITON SILVA SOUZA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR